Tribunal: CARF
Processo: 13863.000104/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.000104/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
AUTO POSTO GUARICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2006
MATÉRIA RECURSAL ESTRANHA AO LANÇAMENTO.
Somente devem ser analisados e devidamente refutados os argumentos que
guardem relação com os fatos geradores lançados.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A fiscalização, ao constatar o não recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, deverá, obrigatoriamente, proceder ao
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra a
empresa acima identificada. De acordo com o relatório fiscal (fls. 42 a 44), o
lançamento refere-se às contribuições descontadas das remunerações pagas aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.000104/2007-91
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000104/2007-91

segurados-empregados e ao contribuinte individual (Pro-Labore) e não repassadas à
Seguridade Social.
2. Foram examinados e serviram de base a este levantamento as Folhas de Pagamento,
as GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - e a
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - do período lançado.
3. Foram deduzidos deste levantamento os valores recolhidos através de Guias da
Previdência Social - GPS, conforme "RDA - Relatório de Documentos Apresentados"
(fls. 29) e "RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados" (fls. 30 a
33).
4. A situação acima descrita configura, em tese, a prática do ilícito tipificado no artigo
168-A do Código Penal, na redação dada pela Lei n° 9.983/2000, sendo que o fato será
objeto de Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade pública
competente para a proposição de eventual ação penal - Ministério Público Federal, em
relatório à parte.
5. O Contribuinte tomou ciência da notificação em 29/03/2007 por intermédio de seu
sócio gerente.
6. É o relatório.
DA IMPUGNAÇÃO
7. A interessada apresentou impugnação tempestiva (fls. 47 a 82 - argumentação às fls.
47 a 49), através da qual alega, em síntese, que:
7.1 O Autuado (Notificado) é um regular contribuinte, sujeitando-se às regras e às
determinações da legislação que rege a CLT, SEFIP.
7.2 A parcela do adicional de RAT para financiamento da aposentadoria especial após
25 anos, aplicada na empresa de 06/2001 até 04/2003 com alíquota de 6% sobre os
vencimentos totais, não está correta. A parcela devida referente ao adicional de RAT -
25 anos é muito menor do que o calculado.
7.3 Objetivamente esta sistemática faz com que a empresa pague um valor sobre fato
gerador diferente do gerado em suas folhas de pagamento, o que implica que o fisco não
arbitre um valor para servir de base de cálculo e sim exatamente o valor ocorrido do fato
gerador. Diante desta realidade, questiona-se a infração apontada na NFLD n°
37.073.465-3 (EMPRESA), ficando esta NFLD (DEBCAD n° 37.073.466-1)
prejudicada em seu andamento.
7.4 Assim, verifica-se que o recolhimento efetuado por parte da empresa está correto,
não restando qualquer possibilidade de ter deixado de pagar ou de cumprir as exigências
impostas pela lei, ficando assim a empresa excluída de pagar qualquer diferença da
parcela adicional de RAT para financiamento da aposentadoria especial após 25 anos.
Em resumo, ao Autuado não pode ser imputada culpa pela ocorrência de operação
diferenciada da legislação.
8. O contribuinte finaliza sua peça reclamando das dificuldades financeiras por ele
atualmente enfrentadas, decorrentes, em grande parte, por conta de uma carga tributária
medieval e regressiva imposta pelo Poder Público Brasileiro.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA, em decisão
assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2006
Documento Original: NFLD n° 37.073.466-1, de 28/03/2007.
DEFESA - ARGUMENTAÇÃO ESTRANHA AO LANÇAMENTO.
Somente devem ser analisados e devidamente refutados os argumentos" que guardem
relação com os fatos geradores lançados.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000104/2007-91

LANÇAMENTO - ATIVIDADE VINCULADA.
A fiscalização, ao constatar o não recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, deverá, obrigatoriamente, proceder ao lançamento. Sendo o
lançamento uma atividade à qual o Agente Fiscal está vinculado, não são cabíveis
considerações acera das dificuldades financeiras enfrentadas pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2008 (e-fls. 97), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/05/2008 (e-fls. 98/101), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
9. Cumpre esclarecer que, conforme claramente informado pela fiscalização notificante
através do Relatório de fls. 42 a 44, a presente NFLD se refere às contribuições
descontadas das remunerações pagas aos segurados-empregados e ao contribuinte
individual e não repassadas à Previdência Social.
9.1 Portanto, as argumentações da Impugnante no que concerne à contribuição adicional
de 6% ao SAT/RAT, não serão conhecidas.
10. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo contribuinte não podem se converter
em fundamento para o não recolhimento das contribuições sociais devidas. O agente
fiscal, ao constatar o não recolhimento das contribuições devidas, tem o dever funcional
de constituir o crédito em favor da Previdência Social através da lavratura da
competente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD. Vejamos o que
dispõe o caput do artigo 37 da Lei n° 8.212/91, que instituiu o Plano de Custeio da
Seguridade Social:
"Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento."
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000104/2007-91

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital